Tribunal: TJBA
Processo: 8015231-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015231-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NILZA APARECIDA GOMES DA SILVA e outros Advogado(s): JOSE BONFIM SOBRINHO NETO AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de declaração de inexigibilidade de débito. A agravante questiona faturas de água com valores exorbitantes (saltando de 8 m3 para 76 m3) em imóvel alegadamente desabitado, sofrendo risco iminente de corte no fornecimento por parte da concessionária agravada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a discrepância acentuada entre o consumo histórico e o faturado configura probabilidade do direito; e (ii) saber se o risco de interrupção de serviço essencial a pessoa hipervulnerável caracteriza perigo de dano para fins de concessão de tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada revela aumento repentino e desarrazoado no faturamento, sem justificativa aparente, o que gera presunção de falha na medição ou na prestação do serviço, especialmente sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. 4. O perigo de dano é evidente diante da notificação de aviso de corte de água, serviço essencial indispensável à dignidade da pessoa humana, afetando usuária absolutamente incapaz e hipossuficiente financeira. 5. A suspensão da exigibilidade do débito e a abstenção do corte são medidas necessárias e reversíveis que garantem a manutenção do abastecimento enquanto se discute a legitimidade da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É devida a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir o corte de água quando houver flagrante desproporcionalidade entre o consumo histórico e o faturado. 2. A essencialidade do serviço de água impõe a proteção do consumidor hipervulnerável contra medidas coercitivas de interrupção por débitos contestados." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8015231-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NILZA APARECIDA GOMES DA SILVA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora